Tribunal: CARF
Processo: 10680.016553/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016553/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.517 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FERNANDA PINTO CORRÊA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
TITULARES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
LIVRO
CAIXA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas escrituradas em livro caixa e deduzidas na declaração de ajuste
anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados,
previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, enumerados na legislação de regência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento a multa isolada concomitante com a multa de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016553/2007-19
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.517 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016553/2007-19

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE, que julgou impugnação apresentada,
mantendo o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2004
(fls. 6/15), face à apuração de dedução indevida de despesas de livro caixa (ajuste anual e carnê-
leão) e de multa isolada por falta de recolhimento de IRPF a título de carnê-leão.
Consoante Termo de Verificação Fiscal (fls. 16/21) foram constatadas deduções
da base de cálculo do imposto de renda declaradas em valores superiores aos escriturados em
livro caixa, falta de recolhimento de despesas com taxas de fiscalização judiciária, valores
lançados em duplicidade, resultando numa base de cálculo tributável de R$ 944.185,71. Também
foram lançadas multa isolada de 50% por falta de recolhimento do imposto de renda pessoa
física no ano-calendário de 2003, a título de carnê-leão.
A contribuinte impugnou parcialmente o lançamento (fls. 261/265), alegando que:
a) por engano, no preenchimento da DIRPF 2004, foram incluídos nos
rendimentos tributáveis, no período de junho a dezembro de 2003, “além dos emolumentos,
também, foram incluídos os valores recebidos a título de taxa de fiscalização, gerando o absurdo
valor encontrado no auto de infração”;
b) o lançamento deve ser refeito, considerando-se apenas os rendimentos
efetivamente recebidos e correspondentes a emolumentos demonstrados nos documentos anexos
e, como despesas, os valores já corrigidos pela fiscalização, sem considerar a glosa da diferença
da taxa de fiscalização no valor de R$ 189.369,73;
c) não procede o lançamento de multa isolada de 50% sobre imposto apurado
mensalmente (carnê-leão) por inexistência de previsão legal para a sua cobrança à época do fato
gerador do tributo.
Reconhece como devido o IRPF lançado no montante de R$ 318.899,25
(incluídos principal, multa e juros), conforme demonstrativo de fl. 265, incluindo tais valores em
parcelamento administrativo.
A DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito impugnado,
em decisão (fls. 316/322) que recebeu a seguinte ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO CAIXA.
As despesas escrituradas em livro caixa e deduzidas na declaração de ajuste anual estão
condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados, previstos em lei e
necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, enumerados na
legislação de regência.
INFRAÇÕES SUJE1TAS À MULTA DE OFÍCIO E À MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO CONCOM1TANTE. LEGALIDADE.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento
mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo, concomitantemente com a
exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado em face das infrações às
regras instituídas pelo Direito Fiscal.
Cientificada da decisão em 4/4/2011 (AR de fl. 327), a contribuinte apresentou em
27/4/2011 o Recurso Voluntário (fls. 332/335), aduzindo, em apertada síntese, que:
a) a glosa dos valores de taxa de fiscalização judiciária no valor de R$ 189.369,73
deve ser cancelada, não podendo subsistir o fundamento da decisão recorrida de que, por não ter
sido repassado, os valores passaram a integrar seu patrimônio;
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.517 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016553/2007-19

b) por estar em débito com os recolhimentos da taxa de fiscalização judiciária, não
poderia ter apresentado as guias pagas no curso da ação fiscal, e que os valores referente ao ano
de 2003 foram objeto de notificação de lançamento expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado de MG, em 30/4/2004, no montante de R$ 331.476,15 (principal), conforme documentos
anexados (fls. 337/339);
c) foram incluídos indevidamente na declaração de ajuste da contribuinte, nos
meses de junho a dezembro de 2003, além dos emolumentos recebidos, que são a única receita
tributável auferida pela Serventia, as Taxas de Fiscalização Judiciária arrecadadas para serem
repassadas ao Estado por força do artigo 8°, § 3°, da Lei Estadual no 13.438/99, conforme
referido na impugnação apresentada e que, por tal razão deveriam ser excluídas da receita que
serviu de base de cálculo do lançamento elaborado pela fiscalização;
d) foram refeitos os lançamentos do livro caixa (fls. 287 a 298), do demonstrativo
do Carnê-Leão (fl. 300) e da Declaração Anual de Ajuste/2004 (fl. 301), na qual, foi apurado o
valor a pagar de R$ 143.053,04, do qual foi recolhida a quantia de R$ 3.085,01, restando um
saldo de R$ 139.968,03, que foi reconhecido como devido na impugnação com os acréscimos
legais, no montante de R$ 318.899,73, que foi objeto de pedido de parcelamento, conforme se
comprova na própria defesa apresentada; e
e) deve ser corrigida o valor de multa isolada aplicada pela falta de recolhimento
do Carnê-Leão, porque foi considerada incorretamente como receita o recebimento das Taxas de
Fiscalização Judiciária, no valor total de R$ 553.683,73, razão pela qual deve ser calculada sobre
a receita real.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecido.
A recorrente afirma existir incorreção na base de cálculo do imposto de renda
lançado, por equívoco no preenchimento da declaração de ajuste anual, com a inclusão de
valores recebidos a título de taxa de fiscalização judiciária no período de junho a dezembro de
2003, que não corresponderiam a rendimentos tributáveis.
Para corroborar tais argumentos apresentou, junto com a impugnação,
documentos de fls. 268/310, incluindo demonstrativos dos emolumentos e taxas recebidos,
demonstrativo de apuração de carnê-leão e Declaração de Imposto de Renda, bem como cópias
parciais do Livro Caixa com lançamentos refeitos.
Inicialmente, cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços
prestados dos usuários deve ser oferecido como rendimento tributável, a teor do disposto nos
arts. 8o da Lei no 7.713/88, e 45 do RIR/99, portanto, não procede a alegação da contribuinte. No
art. 8o, § 1o, da Lei no 7.713/88 é frisado, inclusive, que são tributáveis não só os emolumentos,
mas como as ‘custas’, genericamente falando, percebidas pelos serventuários da justiça.
Registre-se que o art. 8o, § 1o, da Lei no 12.727/97, do Estado de Minas Gerais,
dispõe que dentre os valores cobrados dos usuários pelos atos praticados inclui-se a taxa de
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.517 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016553/2007-19

fiscalização judiciária, a qual se traduz então, inquestionavelmente, em receita do titular de
cartório, não obstante dever tal taxa repassada à Fazenda Estadual. Em correspondência, os
montantes efetivamente recolhidos àquele ente podem constar como despesa dedutível da
declaração do interessado.
Noutro giro, há que se mencionar ter a instância de piso bem salientado que os
demonstrativos de fls. 263/268 são insuficientes para demonstrar a incorreção do cômputo, pela
auditoria fiscal, dos montantes em questão, de modo a evidenciar erro de fato nas informações de
rendimentos constantes da demonstração de ajuste. Deveriam ter sido carreados, de maneira
organizada e correlacionados com cada lançamento apontado nos ditos demonstrativos, os
documentos que os suportam, o que não se verificou na espécie.
Aliás, a alegação da contribuinte no sentido de que estaria inadimplente no ano de
2003 com a Secretaria da Fazenda estadual, em nada lhe socorre.
Veja-se que é perfeitamente possível que a autuada tenha cobrado as taxas em
relevo dos seus usuários, e informado à correspondente receita ao Fisco, mas que não as tenha
repassado por guia própria ao poder estadual, o que justifica a cobrança judicial desses
montantes por parte do governo estadual.
Com relação aos valores de taxa de fiscalização judiciária lançados como despesa
no livro Caixa do ano de 2003 - apresentado à fiscalização - sem a correspondente comprovação
do efetivo recolhimento, mostra-se acertada a glosa, conforme art. 11 da Lei no 7.713/88:
Art. 11 Os titulares dos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236 da
Constituição da República, desde que mantenham escrituração das receitas e das
despesas, poderão deduzir dos emolumentos recebidos, para efeito da incidência do
imposto:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, inclusive
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio necessárias à manutenção dos serviços notariais e de
registro.
No particular, a fiscalização constatou que a interessada só repassou ao Estado
Minas Gerais R$ 145.467,32, via Documento de Arrecadação Estadual (DAE), dos R$
334.837,05 informados no livro caixa como despesas de taxa de fiscalização. Ou seja, fez
deduções a maior da base de cálculo do imposto de renda, no montante de R$ 189.369,73, o que
foi objeto de glosa. Por conseguinte, na ausência de documentos comprobatórios do efetivo
desembolso das despesas escrituradas, tais valores devem ser glosados, uma vez que somente
podem ser deduzidos os valores lançados em Livro Caixa e lastreados em documentos
comprobatórios.
Quanto ao lançamento da multa isolada, por se tratar de lançamento referente ao
exercício 2004, e dado o disposto no art. 72, do Anexo II do Regimento Interno do CARF –
RICARF, Portaria MF no 343/2015, aplicável ao caso o entendimento da Súmula CARF 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, a multa isolada lançada no percentual de 50% deve ser cancelada.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.517 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016553/2007-19

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento a multa isolada concomitante com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital